Tribunal: TJSP
Processo: 1042537-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (decorrentes de desenquadramento do regime especial de recolhimento de ISS das sociedades uni profissionais) até o julgamento de Recurso Ordinário na esfera administrativa. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus, a fim de determinar a suspensão da

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (decorrentes de desenquadramento do regime especial de recolhimento de ISS das sociedades uni profissionais) até o julgamento de Recurso Ordinário na esfera administrativa. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento de ISS no regime comum, possibilitando seu recolhimento como sociedade uni profissional, até julgamento final do procedimento administrativo que determinou o desenquadramento da impetrante do regime especial, nos termos do artigo 151, III, do CTN, e artigo 30 da LM 14.107/2005. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Legislação municipal que expressamente prevê a atribuição do efeito suspensivo na hipótese de impugnação e recurso administrativos. Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário de apelação não providos.